Tribunal: TJDFT
Processo: 0724628-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ERISMILDO BATISTA DE OLIVEIRA e OUTROS, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Águas Claras, que manteve o indeferimento da liminar em ação possessória e indeferiu pedido de exibição de documentos e de instauração de incidente de falsidade. Na origem, cuida-se de ação de reintegração de posse ajuizada pelos agravantes ERISMILDO BATISTA DE OLIVEIRA, ROBERTO PACHECO DE OLIVEIRA, NORMA CELIA DA FONSECA e GUTEMBERG DOS SANTOS GALVÃO, em face de MARCO ANTÔNIO DO NASCIMENTO, LETÍCIA KEXIA DO NASCIMENTO e ERNESTO PINHEIRO COELHO. Sustentaram que adquiriram de Gesí Alves Ribeiro, Belchior Manuel da Silva Soares e Rander José Bernardes, os direitos possessórios de uma área de 10.000m2, identificada por Rua 4, Chácara 2, Colônia Agrícola 26 de Setembro. Contudo, no dia 14 de abril de 2019, MARCO ANTÔNIO DO NASCIMENTO e LETÍCIA KEXIA DO NASCIMENTO teriam esbulhado sua posse. Ajuizaram ação de reintegração de posse em face dos dois no dia 01/10/2019, porém o pedido liminar foi indeferido no dia 15/10/2019, da qual não houve recurso. Citados, os requeridos não apresentaram resposta. A seu turno, compareceu aos autos o terceiro agravado, ERNESTO PINHEIRO COELHO, que contestou a ação sob alegação de que os dois primeiros réus exerceriam a posse em seu nome. Teria adquirido os direitos possessórios igualmente de Gesí Alves Ribeiro e anexou termo de cessão de direitos (ID 60286519, dos autos na origem). Em réplica, os autores requereram a instauração de incidente de falsidade em relação ao documento apresentado pelo réu e, consequentemente, que fosse determinada a exibição do original. Informaram que o réu vem alterando a situação de fato da coisa, promovendo construções e loteamento da área. Reiteraram o pedido de reintegração de posse, sob a forma de tutela de evidência, e requereram tutela de urgência para que sejam afixadas placas acerca da litigiosidade da área, bem como se proibisse qualquer alteração de sua situação de fato. Sobreveio a decisão agravada em que foi indeferido o pedido de tutela de evidência, porém determinado aos réus que se abstenham de alterar o estado de fato do imóvel. Nas razões recursais, os agravantes reiteraram os mesmos argumentos, com ênfase de que sua posse seria melhor do que a do recorrido e comprovada por instrumento de cessão de direitos. Requereram a antecipação da tutela recursal para determinar a imediata reintegração de posse na área. E ao final, o provimento do recurso confirmando-se a decisão liminar e “deferindo o pedido de exibição do documento original e legível da Cessão de Direito a Título Gratuito” e que “determine ao juízo a quo que processe o incidente de falsidade requerido”. Inicialmente foi oportunizado aos agravantes se manifestarem acerca do cabimento do recurso, uma vez que a tutela já havia sido indeferida anteriormente por decisão preclusa, bem como eventual ausência de adequação entre o pedido de incidente de falsidade e as hipóteses taxativas do art. 1.015, do Código de Processo Civil. Sobreveio manifestação onde declinaram que o indeferimento anterior referiu-se a pedido de tutela de urgência e agora postularam tutela de evidência. Quanto à instauração do incidente de falsidade, argumentaram que se trata de matéria prejudicial em relação à exibição de documentos, razão pela qual postularam o conhecimento. Dispensado o preparo posto que os agravantes litigam sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Inicialmente, relego ao colegiado a análise do cabimento do agravo em face do capítulo da decisão que indeferiu a instauração do incidente de falsidade, uma vez que não se vislumbra urgência. Passo ao exame do pleito liminar. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu pedido de tutela de evidência, para determinar a reintegração dos recorrentes na área em litígio. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de reintegração de posse, partes qualificadas nos autos. O pedido liminar formulado na inicial foi indeferido por este juízo, conforme decisão de ID 47324469. Regularmente citados, os réus originalmente demandados não apresentaram resposta. Contudo, compareceu espontaneamente nos autos o Sr. Ernesto Pinheiro Coelho (ID 60286512), qualificando-se como possuidor do bem em discussão, ocasião em que ofertou contestação. Após manifestação da parte autora, o Sr. Ernesto Pinheiro Coelho foi incluído no polo passivo da lide. Em réplica, a parte autora rebateu a tese da defesa, ratificou os argumentos da petição inicial, suscitou incidente de falsidade do contrato de cessão de direitos juntado pelo terceiro réu e noticiou a prática de atos de modificação do imóvel, parcelamento irregular da área e tentativa de venda dos lotes a terceiros pelos requeridos, razão pela qual reiterou o pedido de tutela provisória. Na oportunidade, os requerentes formularam os seguintes pedidos: a) a concessão de liminar para reintegrar os autores na posse do imóvel; b) autorização do juízo para instalar placa no local, nos termos do art. 554, §3o, do CPC, no intuito de dar publicidade acerca da pretensão possessória deduzida pelos requerentes; c) a expedição de mandado de avaliação do imóvel objeto da lide; d) intimação da parte ré para apresentar a via original do contrato de cessão de direitos envolvendo o imóvel em discussão; e) declaração de nulidade da referida cessão de direitos; f) expedição de ofício à SEFAZ/DF para solicitar informações sobre o veículo supostamente dado pelo terceiro réu em pagamento pela aquisição dos direitos incidentes sobre o imóvel. É o relato necessário. Decido. Inicialmente, consigno que os documentos destinados a comprovar a titularidade de eventuais direitos do terceiro réu sobre o imóvel em discussão não são essenciais para o deslinde da ação. Isso porque, nas ações possessórias, o cerne da lide é o exercício da posse fática sobre o bem, de modo que a discussão quanto à regularidade/validade da cessão de direitos sobre o imóvel não tem relação direta com a solução da demanda possessória. Portanto, indefiro o processamento do incidente de falsidade proposto pela parte autora. Em consequência, indefiro o pedido de exibição da via original do contrato de cessão de direitos anexado à defesa. Indefiro também o pedido de expedição de ofício à SEFAZ-DF porque as informações referentes ao veículo supostamente dado pelo terceiro réu em pagamento pela aquisição dos direitos incidentes sobre o imóvel não têm relação de pertinência com a questão possessória e nem tampouco auxiliam na solução do litígio. Ademais, consigno que a questão relativa à suposta fraude envolvendo a aquisição do imóvel pelo terceiro réu, no ano de 2014, já constitui objeto de investigação policial, conforme noticiado pelos próprios demandantes, razão pela qual deixo de remeter cópia dos autos ao Ministério Público para apuração dos fatos relatados nestes autos. Ultrapassadas essas questões, passo ao exame do pedido de tutela provisória formulado pelos requerentes. Após detida análise dos autos, verifico que deve ser mantida a decisão de indeferimento da tutela provisória pleiteada pelos autores (ID 47324469), sobretudo porque o imóvel em discussão é objeto de grande litigiosidade há vários anos, e não há, nos autos, prova documental apta a demonstrar a alegada exteriorização de atos da alegada posse fática exercida pelos autores em detrimento da posse exercida pelos réus. Nesse sentido, consigno que os documentos de ID 66648598 e seguintes indicam que a disputa travada entre o terceiro réu e os requerentes teve início em 2014, ano em que o demandado alega ter adquirido os direitos incidentes sobre o bem. Ainda que os autores sustentem a nulidade da cessão de direitos apresentada pelo terceiro requerido, tal fato, por si só, não é suficiente para se chegar à conclusão de que os autores exercem a melhor posse sobre o bem. A questão relativa ao exercício da posse fática sobre o imóvel é bastante controvertida nos autos e demanda maior dilação probatória. ANTE O EXPOSTO, não atendidos os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de tutela provisória formulado pelos demandantes. Contudo, por medida de cautela, determino aos réus que se abstenham de alterar a situação atual do imóvel, devendo suspender eventual obra iniciada no local, além de sobrestar eventuais atos tendentes ao parcelamento da área e à venda de lotes a terceiros, sob pena de configurar a prática de eventual ato atentatório à dignidade da Justiça, nos termos do art. 77, VI, § 1o, do CPC, sem prejuízo da comunicação do fato aos órgãos responsáveis pela apuração de eventual prática ilícita nas esferas administrativa e penal. Ficam autorizados apenas os atos de vigilância e manutenção indispensáveis à conservação do bem. No intuito de dar efetividade à presente determinação, defiro a expedição de mandado de avaliação do imóvel para que fique registrada nos autos a situação atual do bem. No mais, indefiro o pedido de instalação de placa no imóvel informando a existência da presente demanda possessória porque não incide, no caso, a hipótese legal prevista no art. 554, §3o, do CPC, que trata das demandas em que há grande número de pessoas no polo passivo da lide. Todavia, caso os réus descumpram as medidas ora determinadas e venham a praticar atos destinados à alienação dos direitos incidentes sobre o bem, este juízo poderá deferir a medida pleiteada pela parte autora, no intuito de dar ampla publicidade acerca da existência da presente demanda a terceiros de boa-fé.” Os agravantes pretendem, em antecipação da tutela recursal, a concessão da tutela de evidência indeferida na origem. A tutela de evidência está prevista no art. 311, do Código de Processo Civil, quando presentes um dos seguintes requisitos: “Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.” Por caracterizar exceção ao princípio do contraditório, que será diferido, somente se admite a concessão da tutela de evidência sem a prévia oitiva da contraparte nas hipóteses dos incisos II e III, posto que trataria de matéria de fato a ser comprovada apenas por documento e sobre a qual haja jurisprudência vinculante. Não é esta a hipótese dos autos, uma vez que, sendo a posse uma situação de fato, não comporta prova somente por documentos. E no caso presente, embora os réus sejam revéis, o juízo a quo admitiu a apresentação da defesa por terceiro, quem apresentou título de mesma envergadura – Cessão de Direitos, de sorte que a definição de quem teria melhor título deve ser relegada ao julgamento de mérito e após exaurida a fase instrutória, se for o caso. Reservado ao Relator o juízo delibatório acerca da presença, primus ictus oculi, dos pressupostos condicionantes da antecipação da tutela recursal, e em não se mostrando cristalino e evidente, impõe-se o indeferimento da liminar, sem prejuízo de sua reapreciação pelo Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de agosto de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator